Tribunal: TJSP
Processo: 2028267-74.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DESPROVIMENTO. I. Caso em Exame. 1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora, em incidente de cumprimento provisório de sentença referente à internação psiquiátrica e tratamento EMT. Questionou o levantamento de valores penhorados, argumentando ausência de

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DESPROVIMENTO. I. Caso em Exame. 1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora, em incidente de cumprimento provisório de sentença referente à internação psiquiátrica e tratamento EMT. Questionou o levantamento de valores penhorados, argumentando ausência de trânsito em julgado e necessidade de análise administrativa dos gastos. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em: (I) se o levantamento de valores penhorados é devido antes do trânsito em julgado da sentença; (II) se há necessidade de comprovação de desembolso pela exequente para reembolso. III. Razões de Decidir. 3. A sentença em cumprimento não exige trânsito em julgado para levantamento de valores, pois o recurso especial interposto não possui efeito suspensivo. 4. Não há exigência de comprovação de desembolso pela exequente, pois a operadora não indicou rede credenciada, e os gastos estão demonstrados. IV. Dispositivo. 5. Recurso desprovido, com observação.
Tese de julgamento: 1. Levantamento de valores penhorados é legítimo antes do trânsito em julgado, sem necessidade de caução. 2. Não é comum comprovação de desembolso pela exequente para reembolso, considerando a ausência de indicação de rede credenciada pela operadora. 3. Levantamento possível, com comprovação de quitação junto à clínica, mediante juntada de nota fiscal correspondente a ser anexado nos autos.
Legislação Citada: CPC, art. 300, §1o; arte. 521, inciso II. Jurisprudência Citada: TJSP, Agravo de Instrumento 2337962-13.2024.8.26.0000.